Tribunal: TCU
Processo: 007.349/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.349/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deivison Medina Borges (CPF XXX.961.726-XX); Fernanda Baldi Nogueira (CPF XXX.616.386-XX); Gabriel Anderson Sarmento Mendes (CPF XXX.885.766-XX); Gardênia Sara Leão (CPF XXX.609.306-XX); Ilma Xavier do Amaral (CPF XXX.155.796-XX); Itallo Pereira do Nascimento (CPF XXX.963.446-XX); Mariana Elisa Ribeiro Gonçalves (CPF XXX.386.496-XX); Milene Gomes Silva (CPF XXX.409.126-XX); Ramon Augusto Alves Nunes (CPF XXX.042.046-XX) e Ricardo Maggessi Viola (CPF XXX.700.657-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.